Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PRETENSÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PEDIDO IMPRESCRITÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. RELATO. TESTEMUNHAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCOMITÂNCIA DE DUAS UNIÕES ESTÁVEIS. POLIAMOR. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O princípio da identidade física do juiz, estabelecido pelo artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 que preconizava que “o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor” não foi recepcionado pelo atual Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, suposta violação ao seu preceito.
2. O fato de o Juiz auxiliar do NUPMETAS receber o processo apenas para sentenciar não caracteriza violação ao princípio do juiz natural, bem como não caracteriza imparcialidade e nem juízo de exceção, ao contrário, atende os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Precedentes.
3. A simples pretensão de se reconhecer judicialmente união estável possui natureza declaratória e, portanto, imprescritível. Precedentes.
4. A sentença deve ser mantida se inexistir contradição no relato das testemunhas e se o acervo probatório foi corretamente valorado.
5. Impossível o reconhecimento de duas uniões estáveis no mesmo período, com fundamento na construção doutrinária do “poliamor”, eis que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caráter de repercussão geral: “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (RE 1.045.273).
6. Preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz rejeitada.
7. Prejudicial de mérito afastada.
8. Apelação conhecida e desprovida.